Tribunal: CARF
Processo: 10314.003091/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003091/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.573 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2008
NULIDADE.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
PROCESSO.
NÃO
ENFRENTAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando o Acórdão recorrido deixa de enfrentar matéria
estranha à lide posta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INEXISTÊNCIA.
Não tem lugar o instituto da retroatividade benigna quando instrução normativa
que repete o quanto descrito em lei é revogada, quando esta última (a lei) não o
é.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003091/2009-00
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003091/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por informação
extemporânea sobre carga transportada.
1.2. Narra o auto de infração, em síntese, que a Recorrente vinculou Manifesto
House à escala em 10 de novembro de 2008 às 15:49, a destempo, portanto, uma vez que o navio
atracou em Porto Nacional em 1° de novembro de 2008.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. O prazo para informação no SISCOMEX-Carga passou a ser obrigatório
apenas após 1° de abril de 2009;
1.3.2. Afastamento da responsabilidade por denúncia espontânea;
1.3.3. Violação aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade;
1.4. A DRJ de São Paulo manteve integralmente a autuação, porquanto:
1.4.1. “No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos
citados estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma
em exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em
momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com
o registro dos conhecimentos eletrônicos”;
1.4.2. Inaplicabilidade da denúncia espontânea;
1.4.3. “Com referência às arguições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados”.
1.5. Ainda inconformada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, reiterando o
quanto descrito em Impugnação (salvo violação de postulados Constitucionais) somado ao
seguinte:
1.5.1. Nulidade da decisão de piso por não enfrentar as teses sobre “eficácia dos
princípios constitucionais da legalidade, Ilegitimidade, e especialmente, a
Consulta Interna – CI – n. 1 de 2 de setembro de 2015, formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana, e a verdade real”;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003091/2009-00

1.5.2. “Com o advento da Instrução Normativa 1.473 de 02 de junho de 2014, as
penalidades em situações as descritas no auto de infração em apreço foram
revogadas”;
1.5.3. A SCI COSIT 2/2016 “concluí que as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram
como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída declaro preclusa a matéria Constitucional (VIOLAÇÃO DO
POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE) que, de todo modo, não poderia ser enfrentada
por esta Corte, nos termos da Súmula CARF 2. Por falar em Súmula, a de número 126 impede o
reconhecimento da DENÚNCIA ESPONTÂNEA e seus efeitos no presente caso, e, apenas por
tal motivo, deixo de reconhece-la.

2.2. Inaplicável ao presente caso o instituto da RETROATIVIDADE BENIGNA
uma vez que a sanção é (era, e continua a ser) imposta por Lei (art. 107, inciso III, alínea e do
Decreto-Lei 37/66), sendo indiferente alterações em instruções normativas.

2.3. Por fim, sem prejuízo acerte a Recorrente ao dispor que tornou-se inaplicável
a sanção por RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES (Súmula CARF 186) o caso em voga é de
informação extemporânea – e justamente por este fato a DRJ não se pronunciou sobre a SCI
COSIT 2/2016, afastada, portanto qualquer NULIDADE no caso.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003091/2009-00

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital